Tribunal: STF
Processo: RE 1315121
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Decisão que indeferiu pleito de reabertura do prazo para escolha, por parte dos credores, da opção de pagamento de seus créditos. Ausente interesse recursal por parte do agravante Henrique, que já teve seu pleito acolhido pelo Administrador na origem. Plano que expressamente previu a contagem do prazo em dias corridos. Prazo que é de cunho eminentemente material, afinal fruto da negociação entre as partes. Não demonstrada a observância, pelos agravantes, do procedimento previsto no plano, tampouco narrados problemas no acesso à plataforma do Administrador. Volume do processo na origem que não justifica o provimento do recurso, tanto mais considerando que criadas alternativas para facilitar o acompanhamento processual. Decisão mantida. Recurso desprovido, não conhecido quanto ao agravante Henrique.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LV, da CF. Alega que “é medida de rigor a reforma do V. Acórdão, reformando a r. decisão de lª Instância quanto a fluência dos prazos em dias úteis, bem como, para que se republique a Homologação do Plano de Recuperação Judicial, conferindo prazo de 10 dias úteis, PARA QUE TODOS OS CREDORES, tenham a devida chance de optar pelo melhor plano de recebimento de seu crédito”. 
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o STF rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 
    E mais: a solução da controvérsia demanda necessariamente a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), assim como o reexame das cláusulas do contrato firmado entre as partes demandantes (Súmula 454/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 
    Publique-se. 
          Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator